Tribunal: TJDFT
Processo: 0716543-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ZENEIDE DANTAS PEREIRA contra a decisão interlocutória (ID 90192860 dos autos originários), proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida por RICARDO BARBOSA LIMA ABOUDIB, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Alega a agravante, em síntese, que o imóvel sob o qual recai penhora está protegido pela cláusula de impenhorabilidade do bem de família. Assevera ser o imóvel objeto da constrição seu único imóvel e utilizado para sua residência e de sua família. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo a presente recurso a fim de sobrestar os efeitos da penhora incidente sobre o imóvel e, no mérito, seja reformada a decisão agravada para que seja cancelada a penhora incidente sobre o imóvel referido nos autos. Preparo no ID 25893524. É o relatório. DECIDO. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Cinge-se a controvérsia em identificar a regularidade da penhora realizada em imóvel da agravante, que alega ser seu único imóvel e utilizado para sua residência e de sua família e, portanto, supostamente protegido pela cláusula da impenhorabilidade do bem de família. Neste raso exame de cognição liminar, não permite conferir de plano a tutela pretendida, pois os fatos trazidos necessitam de adequada verticalização da cognição quanto à questão discutida, o que só pode ser realizado com a abertura do contraditório regular possibilitar o confronto as questões. Ausente à primeira vista a necessária demonstração do requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.